Tribunal: TJES
Processo: 0032344-70.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032344-70.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELVIO PEROZINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0032344-70.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: HELVIO PEROZINI;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA SUPOSTAMENTE OMISSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS ACLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COLEGIALIDADE. ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 E ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE. INFORMATIVO 437 DO STJ. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Agravante pede a reforma da decisão monocrática que conheceu e desproveu embargos de declaração por ausência de vícios, argumentando que a causa de pedir baseada no enquadramento de "ferimento em manutenção da ordem pública" não teria sido enfrentada.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. No entanto, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida na íntegra. Explico.

Inicialmente, quanto à possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos contra acórdão, cumpre ressaltar que tal prática é amplamente admitida, conforme orienta o Informativo de Jurisprudência nº 437 do Superior Tribunal de Justiça. A sistemática processual, à luz do art. 932, incisos IV, V e VIII do CPC, autoriza o Relator a atuar monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante e regimentos internos.

No âmbito deste Colegiado, o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 e os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE respaldam essa atuação. Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, exatamente como ocorre no presente Agravo Interno.

No mérito do recurso, a parte Agravante sustenta que a decisão incorreu em omissão por não ter enfrentado especificamente a tese de que os fatos se enquadrariam como ferimento na manutenção da ordem pública (art. 97, I, da Lei nº 3.196/78). Contudo, a alegação não prospera.

A decisão monocrática agravada foi cristalina ao demonstrar que o acórdão embargado validou o ato administrativo estadual pautando-se não apenas no laudo técnico emitido pela Junta Militar de Saúde (JMS), mas também na delimitação feita pelo próprio autor na exordial. O referido laudo, revestido de presunção de legitimidade e veracidade, classificou expressamente o infortúnio como "ACIDENTE EM SERVIÇO" e atestou que o militar não é inválido para todo e qualquer trabalho. Somado a isso, o acórdão evidenciou que o próprio autor, em sua petição inicial, fundamentou seu pedido principal na hipótese legal de "acidente em serviço" (art. 97, II, da Lei nº 3.196/78), alinhando-se à conclusão da JMS.

A jurisprudência e a lógica processual ditam que a escolha fundamentada por uma das teses jurídicas, devidamente amparada na prova técnica dos autos e nos próprios limites delineados na inicial, implica a rejeição automática e implícita das demais teses que com ela são incompatíveis.

Dessa forma, a análise dos requisitos legais ateve-se à hipótese reconhecida nos autos (art. 97, II, da Lei nº 3.196/78). Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto à causa de pedir. O que transparece das razões recursais é a nítida intenção do Agravante de rediscutir o mérito da decisão e revalorar as provas do processo, buscando fazer prevalecer a sua própria interpretação dos fatos sobre aquela adotada tecnicamente pelo órgão julgador. Tal pretensão de rejulgamento é incabível nas vias estreitas dos embargos de declaração e, consequentemente, não justifica o provimento deste agravo interno.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)